Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Comprovada a prestação de serviço é devido o pagamento das respectivas contraprestações. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou procedente o pedido monitório das parcelas devidas pelo serviço de prestação de serviço educacional.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o documento monitório é válido ante a falta de manifestação de vontade (assinatura); (ii) foi cumprido o dever de informar sobre a necessidade de requerimento formal de trancamento de matrícula; (iii) é devida a redução dos acréscimos sobre as parcelas pela não observância do dever de minorar os próprios danos.
III. Razões de decidir
3. O histórico escolar com a conclusão da matéria no período pretendido comprova a efetiva prestação do serviço.
4. O pagamento da primeira parcela do semestre letivo corresponde a manifestação de vontade na contratação do serviço educacional independentemente de assinatura de contrato (art. 107 do CC).
5. A alegação de que não foi informado sobre a necessidade de formalização de pedido de trancamento é contraditória com a conclusão da matéria no mesmo período.
6. Os acréscimos legais incidem a partir do vencimento da parcela, nos termos do art. 389 do CC, não sendo hipótese de aplicação do princípio de redução pelo dever de mitigar os próprios danos.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Comprovada a prestação de serviço é devido o pagamento das respectivas contraprestações.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 107 e 389.
Jurisprudência relevante citada: n/a